Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706640-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALDENOR ROMERO STUDART RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito a “qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (REsp 2.162.222/PE – Tema 1.300). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: Ementa. CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.300. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB. 4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. 7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18/9/2025). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 66143415): (...) diante da ausência de elementos hábeis a caracterizar a relação de consumo, a distribuição do ônus da prova deve ocorrer segundo as normas do estatuto processual, notadamente a do art. 373, I, do CPC, segundo o qual cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Por oportuno, saliento não vislumbrar maior facilidade na produção de provas por parte do ora apelado, de modo a justificar a distribuição dinâmica do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC, até porque eventual má gestão de recursos pela instituição financeira requerida pode ser comprovada pela parte requerente mediante cotejo analítico e racional dos extratos de sua conta e da microfilmagem disponibilizada aos correntistas, somado à efetiva adoção dos parâmetros previstos na legislação de regência para a atualização dos valores depositados em sua conta PASEP, o que, adianto, não verifico no caso concreto. O apelante, em suas razões recursais, alega que não houve uma análise adequada das movimentações bancárias contidas nos extratos de sua conta vinculada ao PASEP. Sustenta que esses extratos indicam saques indevidos que não foram por ele solicitados, contrariando a legislação do PIS/PASEP e a Constituição Federal. Afirma que o Banco do Brasil, ao permitir tais retiradas, não observou os parâmetros legais de atualização e gestão dos valores depositados, resultando em prejuízos materiais ao apelante. Além disso, destaca que os microfilmes apresentados não foram suficientes para esclarecer a regularidade dos saques, o que reforça sua alegação de má gestão dos recursos por parte do banco apelado. (...) os elementos de convicção reunidos aos autos (Ids 63852486/63852488; 63852925/63852926 e 63852966/63852969) não fazem prova de que o Banco do Brasil tenha incorrido em prática ilícita pela incorreta adoção de parâmetros para corrigir e atualizar os valores depositados em contas vinculadas de que era mero depositário. Tampouco ficou comprovado, de forma inequívoca, a ocorrência de saques indevidos ou desfalques na conta do apelante. Os valores foram movimentados de acordo com os procedimentos legais estabelecidos, e não há comprovação de que o Banco do Brasil tenha agido em desconformidade com a legislação vigente. Mais especificamente, o parecer (Id 63852925); o laudo técnico pericial (Id 63852937); a nota técnica contábil (Id 63852966) e as planilhas de cálculo (Ids 63852967 e 63852968) apresentadas pelo apelante demonstram, como bem destacou o d. magistrado sentenciante, que houve aplicação de “cálculos dissociados das normas editadas pelo Poder Público, adotando índices diversos daqueles estipulados pelo Conselho Diretor do PIS - PASEP e os expurgos inflacionários advindos dos planos econômicos posteriores ao ano de 1988 para fins de atualização monetária do saldo que entendia lhe ser devido em setembro de 1980 e descurando-se de abater todos os montantes recebidos sob as rubricas ‘AS Paga-Rendimento’, ‘AS Paga-Casamento’, ‘Saque rendimento’, ‘Cred.Rend-Folha Pgto’, ‘PGTO RENDIMENTO FOPAG’, ‘PGTO RENDIMENTO C/C’. Não se desincumbiu, ademais, de apontar os índices de correção monetária que teriam sido aplicados injuridicamente pelo réu e, tampouco, de demonstrar, mediante a prova técnica que lhe cabia, uma vez que fato constitutivo de seu pretenso direito, que recebeu valores aquém dos que lhe seriam devidos.” Ademais, o exame dos extratos e microfilmagens (Ids 63852487 e 63852488) apresentados pelo apelante demonstram que os valores creditados na conta PASEP de sua titularidade seguiram os normativos aplicáveis ao fundo, não havendo, portanto, indícios de má gestão ou de prática de atos ilícitos que justifiquem a reparação pecuniária pretendida. Cumpre registrar que, conforme esclarecido pelo requerido em contestação (Id 63852503), a correção monetária das contas PASEP se dá com base em índices definidos pelas Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), até 1987, e posteriormente, pela OTN e LBC, nos termos das resoluções expedidas pelo Banco Central e pelo Conselho Diretor do Fundo. A utilização de outros parâmetros de atualização monetária, como os sugeridos pelo laudo técnico particular, configura inovação inadequada e contrária aos normativos que regem a matéria. Assim, o só fato de não terem sido adotados índices mais favoráveis aos interesses do correntista não denota a efetiva prática de ato ilícito pelo banco apelado. (...) Destarte, não atendido pelo apelante o ônus probatório de comprovar o fato constitutivo do direito de que se afirma titular, na forma do art. 373, I, do CPC, imperativo confirmar a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Do trecho transcrito, verifica-se que o aresto combatido está em consonância com as orientações do STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019